Tribunal: STF
Processo: ADI 927
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Governador do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo interno em face de decisão por meio da qual declarado o prejuízo desta ação direta de inconstitucionalidade, em virtude da revogação da Lei n. 8.666/1993 pelo art. 193 da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021. Confiram o teor desse dispositivo em seu texto original:



    Art. 193. Revogam-se:



    [...]



    II — a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos da publicação oficial desta Lei.



    Relata que o Presidente da República editou a Medida Provisória n. 1.167, de 31 de março de 2023, alterando a data da revogação para 30 de dezembro de 2023:



    Art. 193. Revogam-se:



    [...]



    II - em 30 de dezembro de 2023: (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023) (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023) 



    a) a Lei nº 8.666, de 1993; (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)    



    [...]



    Argumenta que a norma questionada permanece em vigor. Sustenta que a matéria é objeto de propostas legislativas no Congresso Nacional, com a finalidade de ampliar ainda mais o prazo. Postula a reconsideração da decisão, visando ao julgamento definitivo da ação.



    2. Reputo prejudicado o agravo interno.



    Não obstante o encerramento, em 28 de julho de 2023, da vigência da Medida Provisória n. 1.167/2023 sem que tenha sido convertida em lei, conforme o Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional n. 51, de 2023), a Lei Complementar n. 198, de 28 de junho de 2023, modificou outra vez o art. 193 da Lei n. 14.133/2021 e prorrogou, até 30 de dezembro de 2023, a vigência da Lei n. 8.666/1993. Vejam:



    Art. 193. Revogam-se:



    [...]



    II — em 30 de dezembro de 2023: (Redação dada pela Lei Complementar nº 198, de 2023)  



    a) a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; (Redação dada pela Lei Complementar nº 198, de 2023) 



    [...]



    Ora, o quadro normativo articulado pelo agravante, a sustentar seu pedido, não subsiste, a implicar a perda do objeto deste recurso.



    Passado o termo estabelecido para a vigência da Lei n. 8.666/1993 — 30 de dezembro de 2023 —, constato a revogação da norma objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, a acarretar a ausência do pressuposto alusivo ao interesse de agir do agravante e o esvaziamento da alegada postulação de inconstitucionalidade.



    A ação direta de inconstitucionalidade se concretiza em processo de natureza objetiva, destinado ao controle normativo abstrato e à defesa e guarda da integridade da ordem jurídico-constitucional. Pressupõe norma abstrata autônoma em pleno vigor, circunstância não verificada no caso.



    A jurisprudência do Tribunal é firme ao recomendar o prejuízo da ação reveladora de controle concentrado de constitucionalidade, considerada a perda superveniente do objeto decorrente da revogação da norma atacada, de sua eventual alteração substancial, do exaurimento dos seus efeitos ou do atendimento da pretensão ante a prática de ato do poder público, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. Ilustram essa compreensão, entre outros, os seguintes precedentes: ADPF 426, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de novembro de 2021; ADI 1.094, ministro Celso de Mello, DJe de 19 de outubro de 2020; ADI 4.213, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de outubro de 2020; ADI 5.053, ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de dezembro de 2020; e ADI 3.408 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de fevereiro de 2017).



    3. Do exposto, julgo prejudicado este agravo interno (RISTF, art. 21, IX), mantendo-se hígida a decisão — publicada em 17 de abril de 2023 — mediante a qual declarada a perda de objeto e a extinção da presente ação, sem resolução do mérito (CPC, art. 485).



    4. Após o trânsito em julgado, arquive-se.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente